Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007062-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 042.957.041-48 (AGRAVADO), JULIA BARROS FIGUEIREDO - CPF: 092.905.736-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PIXCARD PLATAFORMA DE INOVACOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 41.588.725/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida da consumidora, suspender a exigibilidade do excedente e impedir inscrição em cadastros restritivos, diante de situação de superendividamento caracterizada pelo comprometimento de aproximadamente 92% da renda mensal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se a limitação dos descontos e a imposição de multa cominatória revelam-se medidas adequadas e proporcionais no contexto do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois deixa de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto ao comprometimento substancial da renda da agravada e à violação do mínimo existencial.

4. A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação documental do superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, evidenciando a impossibilidade de adimplemento das dívidas sem prejuízo à subsistência digna da consumidora.

5. O perigo de dano é concreto e atual, decorrente da retenção de parcela excessiva da renda de natureza alimentar, comprometendo despesas essenciais e afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.

6. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se a todas as dívidas de consumo, inclusive empréstimos consignados, não podendo ato regulamentar restringir a proteção legal ao mínimo existencial.

7. A limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida mostra-se medida razoável e proporcional, alinhada à jurisprudência e apta a equilibrar a proteção do consumidor e os direitos dos credores.

8. A fixação de multa cominatória constitui instrumento legítimo de efetividade da decisão judicial, não se evidenciando excesso no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas é cabível quando demonstrado o comprometimento substancial da renda do consumidor, em afronta ao mínimo existencial.

2. A limitação dos descontos em rendimentos de natureza alimentar ao patamar de 30% revela-se medida proporcional e adequada para resguardar a dignidade do consumidor superendividado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, X; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1022795-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas identificada pela numeração única: 1000705-82.2025.8.11.0014, movida por
ANA PAULA DA SILVA
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da parte autora, relativamente aos empréstimos e demais dívidas objeto da ação originária, determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes, bem como que os requeridos se abstenham de promover a inscrição do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC e congêneres, em decorrência das obrigações discutidas nos presentes autos (Id. 347310871).

Inconformada, a parte agravante argumenta que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar.

Sustenta que, o valor arbitrado a título de astreinte é excessivo e que não é cabível a imposição de multa em razão do cumprimento da liminar.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a de decisão atacada, excluindo a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com a majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida. Alternativamente, manifesta também pela redução do valor da astreintes (Id. 347310870).

O recurso foi recebido em 23 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 348123884).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 354360363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas identificada pela numeração única: 1000705-82.2025.8.11.0014, movida por
ANA PAULA DA SILVA
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da parte autora, relativamente aos empréstimos e demais dívidas objeto da ação originária, determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes, bem como que os requeridos se abstenham de promover a inscrição do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC e congêneres, em decorrência das obrigações discutidas nos presentes autos (Id. 347310871).

No mérito, o agravo de instrumento não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Origem, bem como à adequação e proporcionalidade das medidas impostas, especialmente no que concerne à limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada e à fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Antes de adentrar propriamente ao exame das questões suscitadas pelo recorrente, impõe-se registrar, de plano, que a insurgência recursal padece de vício que compromete significativamente sua dialeticidade.

Com efeito, o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica e individualizada, os fundamentos determinantes da decisão agravada, limitando-se à reprodução de alegações genéricas e abstratas que não dialogam com o conteúdo concreto do decisum proferido pelo Juízo de Origem.

A decisão recorrida foi expressamente fundamentada em elementos fáticos objetivos, devidamente comprovados nos autos, notadamente o comprometimento de aproximadamente 92% (noventa e dois por cento) da renda líquida da agravada com o pagamento de dívidas, restando-lhe quantia ínfima para custear suas despesas básicas, circunstância que evidenciou, de forma clara e inequívoca, tanto a
probabilidade do direito
quanto
o perigo de dano
. Todavia, o recorrente, ao manejar o presente agravo, não enfrenta tais premissas fáticas, não impugna os valores apresentados, não demonstra eventual incorreção dos dados financeiros constantes dos autos, tampouco busca infirmar a conclusão do Juízo quanto ao comprometimento do mínimo existencial da agravada. Mais do que isso, observa-se que o agravante constrói sua insurgência a partir de premissas imprecisas e dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, ao sustentar, por exemplo, a necessidade de afastamento de obrigação de liberação de margem, quando, na realidade, o Juízo de Origem determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento e
em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, com suspensão da exigibilidade do excedente até a realização da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor
. Tal incongruência evidencia que o recurso não se dirige propriamente contra os fundamentos da decisão agravada, mas sim contra uma construção abstrata e dissociada do caso concreto, o que compromete sua aptidão para provocar a reforma da “
decisum
”.

Cito:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

A tutela de urgência, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, encontra disciplina no artigo 300, que estabelece como requisitos cumulativos para sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se de instituto que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo que o jurisdicionado obtenha, de forma antecipada, a proteção de seu direito quando a demora na tramitação do processo puder comprometer a utilidade prática da tutela definitiva.

Outrossim, ressalta-se que, a análise dos requisitos da tutela de urgência deve ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando não apenas os aspectos formais da demanda, mas sobretudo a realidade fática subjacente e os valores constitucionais em jogo, especialmente quando se trata de situações que envolvem a proteção da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela, de forma inequívoca, a presença de ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. No que concerne à
probabilidade do direito
, verifica-se que a agravada instruiu adequadamente a petição inicial com documentação que comprova, de maneira objetiva e incontestável, sua situação de superendividamento. Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora aufere renda líquida mensal de R$ 7.542,93 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), sendo que o montante de R$ 6.966,75 (seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) é destinado ao pagamento de obrigações financeiras contraídas junto às instituições credoras,
o que representa comprometimento aproximado de 92% (noventa e dois por cento) de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 576,18 (quinhentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)
para custear todas as suas despesas essenciais, incluindo alimentação, moradia, transporte, saúde e manutenção de sua filha. Tais elementos, que não foram especificamente impugnados pelo recorrente, evidenciam, de forma cristalina, o enquadramento da situação fática no conceito legal de superendividamento estabelecido pelo artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021, que define como tal a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial.

Cito:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

A legislação consumerista, ao disciplinar a prevenção e o tratamento do superendividamento, consagrou como diretriz central a necessidade de preservação do
mínimo existencial do devedor
, reconhecendo que a cobrança de dívidas, ainda que legítimas em sua origem, não pode comprometer a subsistência digna do consumidor e de sua família. Trata-se de opção legislativa que reflete a compreensão de que o ordenamento jurídico não pode ser indiferente às situações de extrema vulnerabilidade econômica, devendo, ao contrário, oferecer instrumentos adequados para a superação dessas situações, mediante a repactuação das dívidas de forma compatível com a capacidade real de pagamento do devedor.

Nesse contexto,
a probabilidade do direito
invocado pela agravada não se limita à mera demonstração da existência das dívidas e do comprometimento excessivo de sua renda, mas decorre, fundamentalmente, do reconhecimento de que o ordenamento jurídico, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, confere ao consumidor superendividado o direito à repactuação de suas dívidas de forma a preservar seu mínimo existencial. Os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor estabelecem procedimento específico para o tratamento do superendividamento, prevendo a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores e a possibilidade de homologação de plano de pagamento que contemple medidas de dilação dos prazos de pagamento, concessão de descontos, redução dos encargos da dívida ou qualquer outra medida compatível com a superação da situação de superendividamento. A própria existência desse procedimento específico evidência que o legislador reconheceu a necessidade de tratamento diferenciado para as situações de superendividamento, afastando-se da lógica puramente contratualista para adotar perspectiva que privilegia a proteção da pessoa humana e a preservação de sua dignidade.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a Lei nº 14.181/2021 não seria aplicável aos empréstimos consignados, invocando, para tanto, o disposto no Decreto nº 11.150/2022. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. Com efeito, a Lei nº 14.181/2021, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento,
não estabeleceu qualquer exceção específica para determinadas modalidades contratuais, abrangendo, de forma ampla, todas as dívidas de consumo
. O artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, ao definir o superendividamento, refere-se à impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem fazer qualquer distinção quanto à natureza ou modalidade dessas dívidas.

Embora o Decreto nº 11.150/2022 estabeleça regras específicas para o cálculo do percentual disponível para consignação em folha de pagamento, excluindo os empréstimos consignados da análise do mínimo existencial para fins desse cálculo, tal disposição regulamentar
não tem o condão de afastar a aplicação da Lei do Superendividamento aos casos em que, como no presente, o comprometimento excessivo da renda do consumidor, ainda que decorrente de empréstimos consignados, inviabiliza a manutenção de sua subsistência digna
. O decreto, enquanto ato normativo de natureza regulamentar, não pode restringir o alcance da lei que visa proteger o consumidor superendividado, especialmente quando essa restrição implicaria esvaziamento da própria finalidade da norma legal, que é justamente assegurar a preservação do mínimo existencial do devedor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma firme e reiterada no sentido da aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos casos de superendividamento, ainda que envolvam empréstimos consignados, reconhecendo que
a proteção ao mínimo existencial constitui valor que se sobrepõe à estrita observância das cláusulas contratuais
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art . 98, § 3º, do CPC. O autor alegou comprometer mais de 50% de sua renda mensal com empréstimos consignados, restando valor insuficiente para sua subsistência e a de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que demanda despesas contínuas. Pleiteou o reconhecimento de sua condição de superendividado, com instauração de procedimento de repactuação nos termos da Lei nº 14.181/2021 . A sentença fundamentou-se na existência de renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14 .181/2021; e (ii) estabelecer se o parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 vincula o Poder Judiciário na análise da condição de superendividamento do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14 .181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no § 2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar. A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11 .567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana ( CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna ( CF/1988, art. 7º, IV). A análise judicial da condição de superendividamento deve considerar as particularidades do caso concreto, incluindo despesas essenciais e familiares, não se limitando a critérios econômicos genéricos . Demonstrado o comprometimento excessivo da renda líquida do autor, com impacto direto na manutenção de condições mínimas de existência, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10094842120238110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na remuneração do consumidor, que comprometem aproximadamente 99% de sua renda líquida. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente na remuneração do consumidor, antes da audiência de conciliação, para preservar o seu mínimo existencial. III. Razões de decidir: 3 . A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência. 4 . A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor. 5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de crédito . Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo. 6. O pedido para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser indeferido neste momento processual. Por analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para casos de recuperação judicial, a baixa das inscrições somente se justifica após a homologação do plano de pagamento .
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . Em ações de superendividamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração do consumidor a fim de preservar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A limitação deve ser fixada de forma ponderada, podendo-se estabelecer percentuais distintos para empréstimos consignados e para empréstimos com débito em conta corrente, em observância ao direito dos credores e às particularidades de cada modalidade de crédito .” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227952920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

Aliás, no que concerne à invocação, pelo agravante, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.863.973, submetido ao rito dos recursos repetitivos e cadastrado como Tema 1058, impõe-se registrar que o precedente invocado trata de situação fática e jurídica substancialmente distinta da presente.

O caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça versava sobre a validade de cláusulas contratuais que autorizam o desconto de parcelas de empréstimo diretamente em conta corrente na qual são depositados os salários do devedor, tendo aquela Corte fixado a tese de que é válida a cláusula contratual que autoriza o desconto em conta-corrente das parcelas do empréstimo, desde que o desconto não ultrapasse 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, e que a limitação do desconto não se aplica aos casos de mútuos com garantia de alienação fiduciária. Ocorre que a situação ora em análise
não se confunde com aquela apreciada no precedente invocado, porquanto aqui não se discute a validade abstrata de cláusulas contratuais que autorizam descontos em conta corrente, mas sim a necessidade de limitação desses descontos em situação concreta de superendividamento reconhecido judicialmente, contexto no qual a própria legislação prevê tratamento diferenciado, inclusive com a possibilidade de revisão e repactuação de dívidas
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre empréstimos consignados deve ser interpretada em harmonia com a legislação superveniente de proteção ao superendividado, não havendo incompatibilidade entre a manutenção da validade dos contratos e a necessidade de preservação do mínimo existencial. Aliás, o próprio precedente invocado pelo agravante estabelece como limite para os descontos o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, o que reforça a adequação da medida adotada pelo Juízo de Origem.

Assim, resta inequívoca a
probabilidade do direito
invocado pela agravada, na medida em que a situação fática comprovada nos autos evidencia o enquadramento no conceito legal de superendividamento e o ordenamento jurídico, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, confere ao consumidor nessa situação o direito à repactuação de suas dívidas de forma a preservar seu mínimo existencial.

No que concerne ao segundo requisito da tutela de urgência, qual seja,
o perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, verifica-se, com ainda maior evidência, sua presença no caso concreto.
O perigo de dano
encontra-se caracterizado pela
circunstância de que a manutenção dos descontos nos patamares atualmente praticados compromete diretamente a subsistência da agravada e de sua família, atingindo verba de natureza eminentemente alimentar e inviabilizando o atendimento de necessidades básicas indispensáveis à sobrevivência
. Trata-se de situação concreta e atual, que se renova mês a mês, na medida em que a continuidade dos descontos excessivos aprofunda o quadro de vulnerabilidade financeira, expondo a consumidora a prejuízos de difícil ou impossível reparação. A renda percebida pela agravada, conforme amplamente demonstrado nos autos, possui natureza alimentar, sendo destinada à satisfação de necessidades básicas como alimentação, moradia, transporte, saúde e manutenção familiar, de modo que sua constrição em patamar excessivo afronta diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, estabelecendo que o ordenamento jurídico deve ser interpretado e aplicado de forma a assegurar a todos condições mínimas de existência digna. Da mesma forma, o artigo 7º, inciso X, da Carta Magna estabelece como direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Embora a hipótese dos autos não configure retenção dolosa de salário, é inegável que a constrição de 92% da renda da agravada para pagamento de dívidas compromete, de forma grave e inaceitável, a proteção constitucional conferida aos rendimentos de natureza alimentar.

O perigo de dano, no caso concreto, não se caracteriza apenas pela possibilidade abstrata de prejuízo futuro, mas pela
ocorrência concreta e atual de comprometimento do mínimo existencial da agravada
. Os documentos constantes dos autos demonstram que, após os descontos realizados pelas instituições financeiras credoras, resta à agravada apenas R$ 576,18 para custear todas as suas despesas mensais, valor manifestamente insuficiente para assegurar sua subsistência e de sua família. A petição inicial detalhou as despesas essenciais da agravada, incluindo gastos com alimentação, moradia, transporte, saúde e manutenção de sua filha, demonstrando, de forma objetiva, que a manutenção dos descontos nos moldes atuais inviabiliza sua subsistência digna, obrigando-a, inclusive, a recorrer ao auxílio de terceiros para suprir necessidades básicas. Tal situação evidencia que o perigo de dano não é meramente hipotético ou eventual, mas concreto e atual, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência para evitar a perpetuação de situação que viola frontalmente a dignidade da pessoa humana.

Ademais, o risco ao resultado útil do processo também se encontra caracterizado, porquanto a manutenção dos descontos excessivos durante todo o trâmite da ação de repactuação de dívidas poderia tornar inócua a tutela definitiva, na medida em que o comprometimento do mínimo existencial da agravada, se mantido por período prolongado, causaria prejuízos de difícil ou impossível reparação, especialmente considerando a natureza alimentar dos valores envolvidos. A tutela de urgência, nesse contexto, revela-se imprescindível para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo que a agravada aguarde o desfecho da demanda em condições minimamente dignas de subsistência.

O agravante sustenta, ainda, que a medida deferida pelo Juízo de Origem seria desproporcional e que não haveria justificativa para a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante da análise detida das circunstâncias do caso concreto. A limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos revela-se medida plenamente adequada, proporcional e juridicamente amparada, estando em absoluta consonância com a realidade fática comprovada nos autos e com o regime jurídico aplicável às relações de consumo, especialmente no contexto do superendividamento. O percentual de 30% (trinta por cento) encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, mas também na própria orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente invocado pelo próprio agravante, que estabelece esse patamar como limite razoável para descontos em rendimentos de natureza alimentar, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ . ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ .
2. De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024) (destaquei)

No que concerne à alegação de que a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem seria excessiva e desproporcional, também não assiste razão ao recorrente. A multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, revela-se plenamente legítima, necessária e proporcional, estando em estrita consonância com o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a sua imposição como meio de assegurar o cumprimento efetivo das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou de não fazer.

A multa cominatória, também denominada astreintes, constitui instrumento processual de natureza coercitiva, destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo. Sua finalidade precípua é conferir efetividade ao comando judicial, prevenindo o descumprimento da ordem e resguardando a utilidade prática da tutela concedida.

No caso concreto, o Juízo de Origem, ao deferir a tutela de urgência, determinou, dentre outras medidas, que os requeridos se abstivessem de promover a negativação do nome da agravada em cadastros de restrição ao crédito em razão das dívidas objeto da demanda, fixando, para tanto, a multa cominatória ora questionada. Trata-se de providência que visa conferir efetividade ao comando judicial, prevenindo o descumprimento da ordem e resguardando a utilidade prática da tutela concedida.

A fixação de astreintes não apenas é autorizada pela legislação processual, como se revela imprescindível em casos como o presente, nos quais a efetividade da tutela jurisdicional depende da abstenção de determinada conduta pela parte requerida. A vedação de negativação do nome da agravada revela-se medida coerente com o próprio objeto da ação de repactuação de dívidas, uma vez que a inscrição em cadastros restritivos, durante o curso do procedimento, comprometeria a eficácia do processo e ampliaria os prejuízos já experimentados pela consumidora, dificultando ainda mais sua recuperação financeira. A negativação do nome da agravada, além de causar-lhe constrangimento e abalo moral, poderia inviabilizar o acesso a crédito e a serviços essenciais, agravando sua situação de vulnerabilidade econômica. Assim, a determinação de abstenção de negativação, acompanhada da fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento, revela-se medida necessária e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor arbitrado a título de multa diária, por sua vez, não se revela excessivo, sobretudo quando considerado o caráter preventivo e instrumental da medida, bem como a necessidade de se assegurar a efetividade da decisão judicial. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se compatível com o porte econômico da instituição financeira agravante, que é sociedade empresária de grande porte, atuante no mercado financeiro nacional, com capacidade econômica significativa.

Quanto à alegação de que deveria ser concedido prazo maior para o cumprimento da obrigação, também não merece acolhida. O Juízo de Origem fixou o prazo de 20 (vinte) dias para que os requeridos promovessem a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada,
prazo esse que se revela razoável e adequado, considerando a natureza da obrigação e a urgência da situação
. Trata-se de medida que pode ser implementada mediante simples comunicação aos órgãos responsáveis pelos descontos, não demandando procedimentos complexos ou demorados. Ademais, o próprio agravante afirma ter adotado providências para o cumprimento da decisão, o que evidencia a viabilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado. A ampliação do prazo, conforme pretendido pelo recorrente, apenas postergaria a efetivação da tutela concedida, prolongando a situação de comprometimento do mínimo existencial da agravada, o que se mostra incompatível com a urgência que caracteriza a situação fática dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026